Tribunal: TJBA
Processo: 8015636-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015636-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VITAL FONSECA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPLEMENTAÇÃO EX NUNC DO DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO NA JUSTIÇA COMUM. TEMA REPETITIVO 1029. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM PARA EXECUTÁ-LO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8015636-78.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA APARECIDA VITAL FONSECA e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça